Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-42.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACOTE DE VIAGEM. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA VEICULADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFERTADO. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVER EM RESTITUIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação ao pagamento de R$ 446,18 (quatrocentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), a título de danos materiais, e ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, para cada recorrido.
2. Pretensão recursal é o afastamento de ambas as condenações. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
3. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
4. No presente caso, ocorreu falha na prestação de serviços na medida em que a recorrente disponibilizou as passagens aéreas sem a inclusão da bagagem despachada, conforme expressa previsão contratual.
5. Necessidade de desembolso do respectivo adicional para despachar a bagagem.
6. Configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, a obrigação em indenizar.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
8. Quantia despendida com a aquisição de novo serviço para despacho da bagagem, dever em restituir.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS - CPF: 038.298.001-85 (REPRESENTANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO - CPF: 010.368.181-79 (ADVOGADO), PEDRO PAULO LOPES DA SILVA JUNIOR - CPF: 050.736.921-10 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020